Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA SOBRE O OBJETO PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM OFERTADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO À TROCA. INEXISTÊNCIA. PENHORA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois foram elencados diversos motivos que amparavam a recusa da substituição da penhora, inclusive com menção a dispositivos legais e referência a julgados desta Corte.
2.1. Conforme se depreende da leitura do aresto, a recusa à substituição da penhora deveu-se ao fato de que o bem penhorado permanece registrado em nome da parte executada no Registro de Imóveis; a questão referente à pleiteada substituição já fora objeto de decisão judicial anterior, não impugnada pelos devedores; a propriedade do bem ofertado em troca não foi comprovada pelas devedoras e não houve anuência do credor em relação à substituição. Não há falar-se em ausência de fundamentação do decisum.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.